Tribunal: TJDFT
Processo: 0723505-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723505-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (processo n. 0704727-03.2021.8.07.0018), que indeferiu a liminar pleiteada para afastar a exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos autos de infração mencionados, com o fito de evitar o protesto e a inscrição da empresa em dívida ativa, mantendo sua regularidade fiscal. Em que pese a argumentação esposada no recurso, tenho que não há como transpor a fase cognitiva, em face da ausência de pronunciamento judicial na origem quanto ao objeto da tutela ora pleiteada. Infere-se do ato agravado que o juízo ainda não apreciou o pedido de liminar, solicitando, antes, as informações à autoridade apontada como coatora. Confira-se o teor do ato ora impugnado (ID 97956834: Vistos etc. Tendo em vista a natureza da controvérsia posta neste mandado de segurança, tenho por bem ouvir a autoridade impetrada antes de apreciar a providência liminar requerida pela parte impetrante. Note-se que, ao contrário do alegado na inicial, inexiste perigo de dano irreparável que não possa aguardar as informações da autoridade coatora, uma vez que eventual concessão da liminar ou do writ determinará o recálculo do valor do tributo e, caso a impetrante vislumbre urgência, fica, desde já, facultado depósito judicial do montante integral do valor, no prazo de 5 (cinco) dias, como forma de contracautela, com fulcro nos artigos 111, I c/c 151, II, ambos do CTN, como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Desse modo, notifique-se a autoridade impetrada, para que tome ciência desta decisão e preste as informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Com as informações, venham os autos imediatamente conclusos para análise do pedido liminar. Int. Nesse descortino, verifica-se que a apreciação do pedido de liminar foi postergado para depois da vinda das informações, o que impede que este tribunal adentre sobre as questões lançadas no agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A discordância pontual quanto à incipiente análise do perigo de dano imediato, “que não possa aguardar as informações da autoridade coatora”, não permite a ampliação da discussão, na forma como apresentada no presente recurso, para discutir o pressuposto da probabilidade do direito no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo, por se tratar de vício insanável. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Brasília, 22 de julho de 2021 13:41:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator